Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALCANCE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nas ações de cobrança de taxas condominiais, por se tratarem de prestações sucessivas, os encargos vencidos e os vincendos devem ser incluídos na condenação, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC.

2. In casu, possuindo as despesas condominiais caráter periódico e obrigatório, possui o autor o direito de receber as prestações vencidas no curso do processo de conhecimento até o adimplemento da obrigação. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.